Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-22.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006080-22.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 979.625.892-72 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO IRREGULARMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidora contra acórdão que, em agravo interno, havia mantido decisão monocrática condenando o Estado de Mato Grosso apenas ao pagamento de FGTS. A embargante sustenta erro material, pois a Turma Recursal utilizou documento estranho aos autos (comprovante de débito no SCPC vinculado à empresa ENERGISA) para fundamentar a inexistência de direito ao recebimento de férias + 1/3 constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao utilizar documento alheio aos autos para afastar o direito ao pagamento das férias + 1/3; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento do terço constitucional relativo ao período contratual declarado nulo, deduzidas eventuais verbas já quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

Constatado que o acórdão embargado utilizou documento estranho aos autos para concluir pela quitação das férias, resta caracterizado erro material e contradição na fundamentação.

5.

As fichas financeiras juntadas demonstram o pagamento das férias, mas não comprovam a quitação do terço constitucional.

6.

Em razão da ausência de prova do pagamento do adicional de 1/3, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento dessa verba, observada a prescrição quinquenal, com dedução de eventuais valores pagos.

7.

A atualização monetária e os juros devem observar os parâmetros fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como a regra do art. 3o da EC no 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela Reclamante, ora Embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acordão apresenta erro material, pois apesar da afirmação de que as férias teriam sido devidamente indenizadas conforme fichas financeiras juntadas, a decisão demonstrou tal pagamento por meio de cópia de um comprovante de inscrição de débito no SCPC vinculado à empresa ENERGISA, que não trata da quitação de verbas rescisórias e tampouco guarda qualquer vínculo com a fase contratual debatida.

Portanto, trata-se de evidente falha na apreciação do recurso, devendo haver nova análise

com base exclusivamente nos documentos legítimos dos autos, especialmente as fichas financeiras efetivamente juntadas, a fim de verificar a existência de pagamento das férias + 1/3 constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006080-22.2024.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Embargante(s):

Raquel do Carmo Nascimento

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
omissão/contradição,
pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado fez referência a documento estranho aos autos para fundamentar a inexistência de direito ao recebimento da indenização de férias acrescida de um terço constitucional.

Contudo, de acordo com as fichas financeiras apresentadas pela autora, observo que o Estado efetuou o pagamento referente às férias, conforme abaixo se vê:

Contudo, de fato verifico que inexistem provas acerca do pagamento do
terço constitucional e como existe
controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer que houve erro material e contradição no julgamento ocorrido em 04 a 07/08/2025 por Plenário Virtual.

Diante do exposto,
ACOLHO parcialmente
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão e o erro material apontados, reformar parcialmente o acórdão embargado e acrescentar a decisão monocrática a condenação do Estado de Mato Grosso
ao pagamento do terço constitucional
referentes ao período contratual declarado nulo (01/06/2021 a 30/07/2023), observada a prescrição quinquenal, caso aplicável.
devendo ser deduzidas a
s verbas eventualmente já pagas
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025